Tribunal: CARF
Processo: 19839.003430/2011-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Flavia Lilian Selmer Dias
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-12-10

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19839.003430/2011-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.678 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de novembro de 2021
Recorrente
QUIMICA INDUSTRIAL PAULISTA SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2000 a 30/03/2003
AUTO DE INFRAÇÃO. NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO
OU LIVRO RELACIONADO COM AS CONTRIBUIÇÕES PARA A
SEGURIDADE SOCIAL.
Constitui infração ao art. 33, §2o da Lei no 8.212, de 1991, a não apresentação
dos documentos solicitados pela fiscalização
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. NÃO CONHECIMENTO
Os limites da lide submetidas à apreciação do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - CARF são dados pelos motivos de fatos e de direito
submetidos à apreciação da primeira instância de julgamento. As matérias não
contestadas explicitamente quando da apresentação da manifestação de
inconformidade são consideradas não impugnadas, no termos do art. 17 do
Decreto no 70.325, de 1972, e não podem ser apreciadas na segunda instância
de julgamento..

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das matérias preclusas, e na parte conhecida, negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Mon, Fernanda Melo Leal,
Flavia Lilian Selmer Dias, Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila
Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19839.003430/2011-10
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.678 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19839.003430/2011-10

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra a Decisão no 21.001.0/362/2004
(e-fls. 37 a 41), que julgou o inteiramente procedente o AUTO DE INFRAÇÃO POR
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA - AIOA, DEBCAD no 35.554.999-9 O
referido Acórdão está assim ementado:
AUTO DE INFRAÇÃO. NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO OU
LIVRO RELACIONADO COM AS CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURIDADE
SOCIAL.
Constitui infração ao art. 33, §2o, da Lei no 8.212/91, a não apresentação dos
documentos solicitados na fiscalização.
AUTUAÇÃO PROCEDENTE
O crédito tributário lançado, no valor de R$ 9.910,30 (nove mil novecentos e dez
reis e trinta centavos), consolidado em 25/02/2004, correspondente ao período de 1998 a 2003,
refere-se multa por falta de exibição de documento ou livro contábil, conforme previsto no art.
33, § 2o da Lei no 8.212, de 1991.
A ciência do lançamento foi em 25/02/2004 (e-fl. 04).
A impugnação foi apresentada em 11/03/2004 (e-fls. 17 a 22), alegando em
resumo que, conforme relatório da Decisão:
5.1. Que a fiscalização autuou sem qualquer fundamentação, por não ter sido
apresentada a escrituração contábil e os livros razão.
5.2. Que o Fisco dispunha de documentos suficientes para o desenvolvimento da ação
fiscal, sem haver necessidade de autuação por falta dos elementos contábeis.
5.3. Que houve cerceamento de defesa, mas não esclarece o motivo.
5.4. Que a infração é “descomunal” foi gerada de “forma precária”, com “elementos
meramente arbitrários” e “sem amparo legal”.
A Decisão que apreciou a impugnação, e decidiu por não acolher os argumentos
da impugnação, apresentou as seguinte conclusões:
 Não procede a alegação que foi autuada “sem qualquer fundamentação”,
pois está claramente descrito a infração cometida, conforme disposto no
art. 33, §2o da Lei no 8.212, de 1991.
 Não há de se falar de que os documentos eram suficientes para proceder a
ação fiscal pois o dispositivo que impõem o lançamento da infração é claro
em determinar a apresentação de TODOS os documentos e livros
requeridos.
 Embora alegue “cerceamento de defesa” não foram apresentado motivos
pelos quais eles teriam ocorrido.
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.678 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19839.003430/2011-10

O contribuinte tomou ciência da Decisão do julgamento de primeira instância em
12/01/2005 (e-fl. 44). Em 11/02/2005, apresentou Recurso Voluntário anexado às e-fls. 53 a 64.
O recurso apresenta as seguintes alegações:
 Que embora o Fisco disponha de documentos suficientes para o
desenvolvimento da ação fiscal, autuou, sem haver necessidade, por falta
dos elementos contábeis.
 Que sempre houve disposição para “colaborar com o fisco”, mas
“condições de mudança de informatização, deixou de escriturar a
contabilidade sem tomar caminhos distantes do legalmente estabelecido”.
 Alega percentual abusivo aplicado à multa e que os juros e multas não
podem ser cobrados simultaneamente
É o relatório.

Voto
Conselheira Flavia Lilian Selmer Dias, Relatora.
Admissão do Recurso
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto,
merece ser conhecido.
Mérito
No mérito alega que o Fisco disponha de documentos suficientes para o
desenvolvimento da ação fiscal, por isso a autuação foi indevida.
O argumento já foi devidamente analisado pela decisão da instância de piso, que
apresentou o texto do art. 33, §2o da Lei no 8.212, de 1991, salientado que é obrigação do
contribuinte apresentar TODOS os documentos exigidos pela fiscalização e não só os que julgar
necessários a ação fiscal em curso.
Art. 33. À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar, executar,
acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, à fiscalização, à arrecadação, à
cobrança e ao recolhimento das contribuições sociais previstas no parágrafo único do
art. 11 desta Lei, das contribuições incidentes a título de substituição e das devidas a
outras entidades e fundos.
(...)
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.678 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19839.003430/2011-10

§ 2o A empresa, o segurado da Previdência Social, o serventuário da Justiça, o síndico
ou seu representante, o comissário e o liquidante de empresa em liquidação judicial ou
extrajudicial são obrigados a exibir todos os documentos e livros relacionados com as
contribuições previstas nesta Lei.
(Grifos não originais)
Descumprida a obrigação acessória, está sujeito à multa cominada no 283, II, “j”
do Regulamento da Previdência Social - Decreto no 3.048, de 1999.
Nos termos do art. 142 do Código Tributário Nacional, contatado o pressupostos
para a lavratura do lançamento, o Fiscal está obrigado a fazê-lo, já que se trata de atividade
vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
A autoridade fiscal, a vista da falta de apresentação da documentação completa,
procedeu ao lançamento da multa por descumprimento de obrigação acessória
O contribuinte não nega que não apresentou a documentação completa, mas se
justifica por ter enfrentado problemas operacionais.
Na verdade, a empresa jamais deixou de colaborar com o fisco, apenas por condições de
mudança de informatização, deixou de escriturar a contabilidade sem tomar
caminhos distantes aos legalmente estabelecidos,
(Grifos não originais)
Quanto as alegações de improcedência do lançamento de multas e juros,
acessórias do principal, considerando que tais alegações não estavam incluídas na impugnação
apresentada, e, não há qualquer alegação que constituem fato superveniente ao lançamento, já se
encontra precluso o direito de alega-las.
No teor do disposto no PAF, Decreto no 70.235, de 1972, no art. 17, todas as
demais matérias não explicitamente contestadas na impugnação são insuscetíveis de serem
apresentadas posteriormente, quando da apresentação de Recurso Voluntário.
A autoridade julgadora em 2a instância não tem competência para apreciar
matérias não submetidas à apreciação da primeira instância. O alcance de sua competência tem
limites no efeito devolutivo do recurso, de reapreciar as matérias já debatidas na instância
anterior.
Conclusão
Diante do exposto, voto por CONHECER parcialmente do recurso, não
conhecendo das matérias preclusas, e na parte conhecida, NEGAR-LHE provimento.
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias

Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.678 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19839.003430/2011-10

Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital